Tribunal: TJSP
Processo: 2158237-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Deferida substituição de depósito judicial por seguro-garantia. Atende-se à pretensão da autora embargante, acrescentando à parte dispositiva que, com a substituição do depósito judicial pelo seguro-garantia, fica mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como constou da fundamentação. Embargos acolhidos.